Tribunal: TRF3
Processo: 5000188-98.2019.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
293/907)

5000188-98.2019.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000188-98.2019.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDECI FABRICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDECI FABRICIO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO EPI E AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde o requerimento administrativo de 19/06/2007. A autarquia sustenta omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), indicada no PPP, e quanto à ausência de fonte de custeio para o benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à eficácia do EPI na descaracterização da especialidade da atividade; (ii) analisar eventual omissão quanto à necessidade de prévia fonte de custeio para concessão de aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou a questão da fonte de custeio e consignou que benefícios previdenciários instituídos diretamente pela Constituição Federal não se submetem à exigência do art. 195, § 5o, da CF, por se tratar de norma dirigida ao legislador infraconstitucional.

O julgado também examinou a questão da eficácia do EPI à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555) e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, reconhecendo que a neutralização da nocividade exige comprovação efetiva e análise das circunstâncias concretas.

A decisão reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos, bem como a agentes potencialmente cancerígenos, considerando os elementos técnicos constantes dos PPPs, LTCAT e demais documentos juntados aos autos.

Nos termos da orientação do STJ, eventuais inconsistências ou dúvidas quanto à eficácia dos equipamentos de proteção devem ser interpretadas em favor do segurado.

O acórdão também reconheceu que a exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos aromáticos, e a outros agentes nocivos constantes da documentação técnica caracteriza atividade especial, independentemente de comprovação quantitativa quando presentes agentes reconhecidamente cancerígenos.

As alegações do INSS buscam rediscutir o mérito da decisão e a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A concessão de benefício previdenciário previsto diretamente na Constituição Federal não se submete à exigência de indicação prévia de fonte de custeio prevista no art. 195, § 5o, da CF.

A eficácia do EPI para descaracterização da atividade especial exige demonstração concreta de neutralização da nocividade, sendo que dúvidas ou inconsistências probatórias devem ser interpretadas em favor do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 352-6, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30.10.1997; STF, RE no 220.742-6, rel. Min. Néri da Silveira, j. 03.03.1998; STF, AI no 614.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.11.2007; STF, ARE no 664.335 (Tema 555); STJ, REsp no 1.759.098/RS (Tema 998), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000188-98.2019.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDECI FABRICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ GOZO - SP103139-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDECI FABRICIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 361054872 que negou provimento a seu agravo interno.

Alega autarquia previdenciária embargante que foi utilizado EPI eficaz, conforme se comprova através do PPP, devendo ser afastado o reconhecimento da especialidade. Por fim, alega a ausência de fonte de custeio.

Apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado de Id 345466311 apresentou a seguinte fundamentação:

“Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso do benefício em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

(...)

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

• Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

• Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

• Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

• Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

• Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

• Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

• Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

• Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

• Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

• Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 01.06.1984 a 22.01.1986, 17.02.1986 a 30.04.1986, 01.12.1986 a 30.04.1987, 01.12.1987 a 30.04.1988, 01.12.1988 a 30.04.1989, 01.12.1989 a 30.04.1990, 01.12.1990 a 30.04.1991, 01.12.1991 a 30.04.1992, 01.12.1992 a 30.04.1993, 01.12.1993 a 30.04.1994, 01.12.1994 a 30.04.1995, 01.12.1995 a 30.04.1996, 06.03.1997 a 24.11.2000, 27.03.2001 a 19.06.2007que permitem a conversão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo de m 19.07.2007.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 122/138; formulários, PPP e LTCAT de págs. 28/38, 64/81, 121/122, Declaração do engenheiro da empresa Santa Cândida de págs. 203/204.

Primeiramente, cumpre registrar que o INSS reconheceu a especialidade dos períodos de 26.06.1976 a 31.01.1981, de 01.02.1981 a 25.04.1981,12.07.1981 a 02.05.1984, de 01.05.1986 a 30.11.1986: 01.05.1987 a 30.11.1987; 01.05.1988 a 30.11.1988; 01.05.1989 a 30.11.1989;01.05.1990 a 30.11.1990; 01.05.1991 a 30.11.1991; 01.05.1992 a 30.11.1992;01.05.1993 a 30.11.1993; 01.05.1994 a 30.11.1994; 01.05.1995 a 30.11.1995 e 01.05.1996 a 02.09.1996, tornando-os incontroversos.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 01.06.84 a 22.01.86, na empresa Unialco S/A - Álcool e Açucar, sendo de 01.06.1984 a 07.10.1984, 28.05.1985 a 30.10.1985, exposto a ruído acima de 80 dB, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade nesses interregnos.

Já nos períodos de 08.10.1984 a 27.05.1986 e 01.11.1985 a 22.01.1986, o autor esteve exposto a 80 dB, DENTRO dos limites de tolerância, devendo ter a especialidade afastada.

- no período de 17.02.1986 a 30.04.1986, 01.12.1986 a 30.04.1987, 01.12.1987 a 30.04.1988, e 01.12.1988 a 30.04.1989, 01.12.1989 a 30.04.1990, 01.12.1990 a 30.04.1991, 01.12.1991 a 30.04.1992, 01.12.1992 a 30.04.1993, 01.12.1993 a 30.04.1994, 01.12.1994 a 30.04.1995,01.12.1995 a 30.04.1996, na em presa Santa Cândida Açúcar e Álcool Ltda, na função de destilador, exposto a ruído de intensidade de 86,5dB, conforme declaração emitida pelo engenheiro da empresa, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 13.01.1997 a 24.11.2000, na empresa Usina Açucareira S. Manoel S/A, na função de destilador exposto a ruído de 84 dB, abaixo dos limites de tolerância, e também expostos a gases alcoólicos e a ácido sulfúrico, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 27.03.2001 a 19.06.2007, na empresa Destilaria Grizzo Ltda., na função de destilador, exposto a agentes químicos tais como soda caustica nos períodos de safra , e nos períodos de entressafra exposto a óleos e graxas, ou seja, hidrocarbonetos aromáticos, devendo ser reconhecida a especialidade.

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo de 19.06.2007

Em 19/06/2007 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 28 anos, 10 meses e 24 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 363 meses, para o mínimo de 156 meses.

Do termo inicial

O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo de 19.06.2007.

Dos efeitos financeiros.

Contudo, verifica-se do exame dos autos que o PPP da empresa Destilaria Grizzo Ltda , posterior ao requerimento administrativo foi prova fundamental ao deslinde do feito, tratando-se de hipótese cristalina de aplicação do Tema 1124 do STJ, conforme ata de julgamento ocorrido de 08.10.2025: "(...) 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ."

Assim, os efeitos financeiros da presente condenação deverão ter início na data da citação.”

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargosdedeclaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargosdedeclaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO EPI E AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde o requerimento administrativo de 19/06/2007. A autarquia sustenta omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), indicada no PPP, e quanto à ausência de fonte de custeio para o benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à eficácia do EPI na descaracterização da especialidade da atividade; (ii) analisar eventual omissão quanto à necessidade de prévia fonte de custeio para concessão de aposentadoria especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou a questão da fonte de custeio e consignou que benefícios previdenciários instituídos diretamente pela Constituição Federal não se submetem à exigência do art. 195, § 5o, da CF, por se tratar de norma dirigida ao legislador infraconstitucional.

O julgado também examinou a questão da eficácia do EPI à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555) e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, reconhecendo que a neutralização da nocividade exige comprovação efetiva e análise das circunstâncias concretas.

A decisão reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos, bem como a agentes potencialmente cancerígenos, considerando os elementos técnicos constantes dos PPPs, LTCAT e demais documentos juntados aos autos.

Nos termos da orientação do STJ, eventuais inconsistências ou dúvidas quanto à eficácia dos equipamentos de proteção devem ser interpretadas em favor do segurado.

O acórdão também reconheceu que a exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos aromáticos, e a outros agentes nocivos constantes da documentação técnica caracteriza atividade especial, independentemente de comprovação quantitativa quando presentes agentes reconhecidamente cancerígenos.

As alegações do INSS buscam rediscutir o mérito da decisão e a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A concessão de benefício previdenciário previsto diretamente na Constituição Federal não se submete à exigência de indicação prévia de fonte de custeio prevista no art. 195, § 5o, da CF.

A eficácia do EPI para descaracterização da atividade especial exige demonstração concreta de neutralização da nocividade, sendo que dúvidas ou inconsistências probatórias devem ser interpretadas em favor do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 352-6, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30.10.1997; STF, RE no 220.742-6, rel. Min. Néri da Silveira, j. 03.03.1998; STF, AI no 614.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.11.2007; STF, ARE no 664.335 (Tema 555); STJ, REsp no 1.759.098/RS (Tema 998), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.06.2019; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão